Tribunal: TJES
Processo: 0031403-24.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA SOLUÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado.

II-
O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar o entendimento jurisdicional firmado, o que foi verificado no caso
sub examine.

III-
Os aclaratórios não se prestam para abarcar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada,
in casu
, a existência de qualquer vício no julgado.

IV –
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031403-24.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO PAULO LOBOS LOMBARDI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA SOLUÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado.

II-
O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar o entendimento jurisdicional firmado, o que foi verificado no caso
sub examine.

III-
Os aclaratórios não se prestam para abarcar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada,
in casu
, a existência de qualquer vício no julgado.

IV –
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0031403-24.2016.8.08.0035

EMBARGANTE:

MARIO PAULO LOBOS LOMBARDI

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIO PAULO LOBOS LOMBARDI
, em face do acórdão de ID 4806174, que negou provimento à apelação cível por ele manejada
,
mantendo a execução que tramita no juízo de origem.

Nas suas razões recursais, acostadas no ID

4903489, o embargante sustenta que o
decisum
embargado está maculado por omissão e contradição.

Alega que o acórdão é contraditório, pois a sentença não fixou honorários advocatícios, sendo que no julgamento do apelo o relator não apenas os arbitrou em 10% (dez por cento), como também os majorou para 12% (doze por cento), sendo que apenas caberia a majoração caso já houvesse fixação na origem.

Aduz ainda que o acórdão é omisso por não ter havido manifestação quanto ao excesso de encargos cobrados na execução, já que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso repetitivo sobre revisão de contrato bancário (REsp 1.061.530), destacou que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, bem como não analisou a responsabilização do terceiro litisdenunciado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Intimado a apresentar contrarrazões, o embargado quedou-se inerte.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a analisar o seu mérito.

Pois bem. Primeiramente, cumpre destacar que, com relação à alegação de contradição na fixação e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício pelo julgador. Neste sentido, não há que se falar em contradição, conforme julgado abaixo relacionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - REVISÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A fixação dos honorários advocatícios devem ser estabelecidos em termos justos, considerando a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade do causídico ser remunerado condignamente, utilizando-se para tanto os parâmetros estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15. 2. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no REsp 1722311/RJ e AgInt no AREsp 927.975/PR),
a matéria atinente a fixação de honorários de sucumbência é de ordem pública, podendo ser revisada de ofício pelo magistrado
. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10479150197545001 Passos, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 20/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

Assim, o acórdão embargado não apenas fixou a verba honorária, diante de omissão a respeito na sentença, mas realizou também a respectiva majoração, em decorrência do desprovimento do apelo (art. 85, §11, CPC), inexistindo, pois, qualquer vício em tal proceder.

Com relação às demais alegações, cumpre rememorar que o prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado, sendo que o embargante tenta, nesta via, rediscutir a solução judicial, pretensão esta rechaçada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência.

A bem da verdade, além do acórdão ter se pronunciado, ainda que suscintamente, sobre todas as questões submetidas pelas partes, o entendimento do c. STJ, é no sentido de que
“
o prequestionamento se perfaz com a efetiva análise da matéria pelo Tribunal de origem, ainda que não haja menção numérica a dispositivos legais
”
(5ª T., AgRg no Ag 1200356/SP, Rel. Min. HONILDO A. MELLO CASTRO, DJe 08/11/2010).

Ademais,
o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

Nesse sentido já se manifestou esta c. Quarta Câmara Cível, a saber:

49677802 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015).

Ainda, conforme Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que originou o Tema nº 339, cujo
leading case
foi o Agravo de Instrumento nº 791292, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, "
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
."

Em assim sendo, segue trecho do acórdão embargado:

Como bem registrado,
o apelante é produtor rural e, como tal, sabe de todos os riscos que envolvem suas atividades, sendo desarrazoado impor à instituição financeira, que lhe concedeu os créditos necessários ao desenvolvimento desta, os prejuízos inerentes aos riscos da própria atividade de produtor rural, no caso dos autos, a alegada ausência de fornecimento de insumos por terceiro e intempéries climáticas.
Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. A teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que justificou a edição da Súmula nº 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei. Nestes casos, mesmo que as Resoluções expedidas pelo Banco Central do Brasil - BACEN atribuam às instituições financeiras a faculdade de renegociar as dívidas, o entendimento jurisprudencial firme sobre a matéria é no sentido de que, preenchidos os requisitos legais, a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural. 2. O direito subjetivo à prorrogação da dívida não ocorre de forma automática e só pode ser exercido quando comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pelas Resoluções do BACEN que regulam a matéria. 3.
Não se aplica ao caso a Teoria da Imprevisão, porque a escassez de chuva, como ação da natureza, não pode ser considerada como fato imprevisível. Precedentes
. 4. Não há como determinar a retirada dos nomes dos agravantes dos órgãos de proteção ao crédito, pois, estando inadimplentes com o pagamento da cédula de crédito, as inscrições não são indevidas, mas sim mero exercício regular de direito pelo agravado. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0001847-35.2019.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/09/2019; DJES 23/09/2019) [não existem destaques no original]

(...)

Por fim,
não se pode deixar de registrar que o fato do Apelante ter passado por problemas de ordem climática e administrativa (entrega de insumos por fornecedores) em sua produção rural, não é hábil a justificar a sua mora e, muito menos, a afastá-la
.

Portanto, não há porque reformar a decisão de origem e, desse modo, a execução deve prosseguir, uma vez que mantida a improcedência dos embargos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.